Tribunal: TJPA
Processo: 0871922-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871922-42.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: C. G. B. C. P., CARLOS GONCALVES CABRAL PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos pelo Município de Belém e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, a qual determinou a transferência e custeio de tratamento de saúde, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal reconhece, no Tema 1002 (RE nº 1.140.005/RJ), a legitimidade da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, afastando a tese de confusão patrimonial.

4.A evolução constitucional da Defensoria Pública, especialmente após as ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, assegura autonomia funcional, administrativa e orçamentária, o que justifica a percepção de honorários sucumbenciais.

5.A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa observa os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, revelando-se proporcional e adequada.

6.O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários quando o recurso é desprovido e há prévia fixação de verba honorária, independentemente de comprovação específica de trabalho adicional.

7.A majoração dos honorários possui natureza objetiva e finalidade de remunerar o labor recursal e desestimular a interposição de recursos protelatórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

8.Verificada a atuação exitosa da Defensoria Pública em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, respeitados os limites legais e os princípios da proporcionalidade e moderação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno do Município desprovido e agravo interno da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento: 1. É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, diante de sua autonomia constitucional. 2. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal quando o recurso é desprovido e há prévia fixação. 3. A majoração dos honorários independe de comprovação específica de trabalho adicional, devendo observar os limites legais e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002); STF, RE 1174793 AgR/PI; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM (ID 28269910)
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (ID 28253101)
, ambos dirigidos contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, nos autos de ação de obrigação de fazer.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por C.G.B.C.P., representada pela Defensoria Pública, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a transferência e o custeio de tratamento de saúde, ante a necessidade médica devidamente comprovada nos autos.

O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, reconhecendo a obrigação solidária dos entes demandados quanto à prestação de saúde pleiteada, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Irresignados, foram interpostos recursos de apelação. Ao apreciar o apelo, este Relator proferiu decisão monocrática, negando-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, inclusive quanto à verba honorária fixada na origem.

Contra essa decisão monocrática insurgem-se ambas as partes por meio de Agravos Internos.

O primeiro Agravo Interno foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, sustentando, em síntese, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Alega o ente municipal que a Defensoria Pública, por força do art. 134 da Constituição Federal, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, não atuando em nome de interesses próprios, mas no exercício de missão institucional de assistência jurídica gratuita, razão pela qual não faria jus à percepção de honorários sucumbenciais

quando a parte vencida é ente público.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 421 do STJ, defendendo que não são devidos honorários à Defensoria Pública quando atua contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Argumenta, ainda, que a condenação implicaria indevida transferência de verba pública entre entes federativos, afrontando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da responsabilidade fiscal.

Sustenta, outrossim, que houve cumprimento da obrigação principal, não se justificando a imposição de ônus sucumbencial, além de requerer, subsidiariamente, a redução ou limitação de eventual multa e dos honorários fixados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzindo-se o quantum fixado.

Conforme certidão lançada aos autos (ID 34464351), não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Município.

O segundo Agravo Interno foi interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, insurgindo-se contra a mesma decisão monocrática, porém sob fundamento diverso.

Sustenta a Defensoria que, ao negar provimento à apelação por decisão unipessoal, este Relator deixou de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Alega que a majoração da verba honorária em grau recursal constitui dever legal do Tribunal quando presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: decisão publicada sob a égide do CPC/2015, recurso integralmente desprovido e existência de condenação anterior em honorários.

Defende que a majoração não se trata de faculdade do julgador, mas de imposição normativa, sendo prescindível a comprovação específica de trabalho adicional, o qual deve ser considerado apenas para fins de quantificação. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que sejam majorados os honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública na instância de origem.

Regularmente intimado, o ente municipal apresentou contrarrazões- conforme o (ID 29338867).

É o suficiente relatório.

VOTO

Cuidam os autos de Agravos Internos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que, no âmbito da Apelação Cível, negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios.

No que concerne ao
Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, verifica-se que
a insurgência recursal não merece prosperar
, porquanto a decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia posta, encontrando-se em plena consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1140005/RJ (Tema 1002), que reconheceu a legitimidade da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Com efeito, restou expressamente consignado na decisão monocrática que a evolução constitucional da Defensoria Pública, especialmente após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, conferiu-lhe autonomia funcional, administrativa e orçamentária, afastando a incidência da tese da confusão patrimonial anteriormente adotada. Assim, não subsiste a alegação de impossibilidade jurídica de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários, tampouco se verifica qualquer afronta aos princípios invocados.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa observou rigorosamente os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada e proporcional às circunstâncias da demanda, não havendo justificativa para sua exclusão ou redução.

Desse modo, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral, com o consequente desprovimento do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

Por sua vez,
assiste razão à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Isso porque o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil veicula comando de aplicação objetiva, impondo ao Tribunal, ao julgar recurso que não altera a sucumbência do recorrente e estando previamente fixada verba honorária, o dever de promover sua majoração, em consideração ao labor adicional desenvolvido em grau recursal, observados os limites legais. Cuida-se de providência que não incide sobre o mérito da controvérsia principal, já amplamente dirimido, mas sobre capítulo acessório e consequencial do julgamento, cuja apreciação expressa se mostra indispensável à integralidade do decisum e à preservação de sua coerência interna do pronunciamento jurisdicional.

Tal omissão contraria o comando imperativo do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração da verba honorária quando houver atuação exitosa da parte em grau recursal, como sucedeu nos autos. Referido dispositivo, introduzido pela Lei nº 13.105/2015, visa justamente remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, de forma proporcional à sua atuação nas diversas fases do processo. Cumpre destacar que o mencionado § 11 dispõe expressamente que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, é válido ressaltar que já se pronunciou sobre o tema a Suprema Corte, decidindo que "a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios" (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer (EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

.................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão;

No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência;

Assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado;

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Julgado em 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

No caso, a
DEFENSORIA PÚBLICA
, parte vencedora, atuou também em grau recursal, logrando êxito na manutenção do julgado favorável, circunstância que impõe a majoração da verba honorária.

Assim, considerando que a sentença fixou honorários em 15% sobre o valor da causa, e observados os critérios de proporcionalidade e moderação, majoro a verba honorária em 2 (dois) pontos percentuais, elevando-a para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos Agravos Internos
, para
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
e
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026